Tribunal: STF
Processo: Rcl 73236
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S/A em face de acórdão (e-doc. 37) proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do Processo nº 0000176-85.2021.5.19.0002 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 635.546 (Tema 383 da Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000176-85.2021.5.19.0002 (e-doc. 04) foi ajuizada por JOSÉ RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS em face da reclamante, tomadora de serviço, e outra visando ao reconhecimento de vínculo de emprego.



    3. Em decisão monocrática (e-doc. 42) neguei seguimento à ação por não visualizar aderência estrita entre o acórdão reclamado e os processos apontados como paradigmas.



    4. Destaco que, em oportunidade anterior (e-doc. 48), ante a interposição de agravo regimental (e-doc. 46) pela empresa reclamante, determinei que a parte agravada fosse intimada para apresentação de contrarrazões, tendo sido expedida comunicação a JOSÉ RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS (e-doc. 49). 



    5. Apesar de devidamente intimado, não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado pela Gerência de Processos Originários Cíveis desta Corte (e-doc. 51).



    6. Em petição apresentada em 19.02.2025, a reclamante informa que “não tem mais interesse no presente feito e, assim, requerer a desistência da ação” (e-doc. 52).



    7. O art. 485, § 4º, CPC/2015 dispõe que “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.



    8. Contudo, nos casos em que há julgamento antecipado, como ocorreu nestes autos, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os argumentos que seriam apresentados na contestação são passíveis de alegação em sede de agravo regimental (nesse sentido: Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 e Rcl 65381 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma).



    9. A despeito da expedição de comunicações à parte agravada, não foram apresentadas contrarrazões em agravo regimental. Assim, a efetiva angularização processual não está configurada nestes autos. 



    10. Pelo exposto e considerando que o requerimento de desistência da ação foi formulado por procurador legalmente habilitado (e-docs. 02 e 52), homologo o requerimento de desistência desta reclamação, nos termos do art. 21, inciso VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado, por conseguinte, o agravo regimental (e-doc. 46).



    11. Operada a desistência, extingo o presente processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, CPC/2015.  



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente